Tribunal: TJMT
Processo: 1044408-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044408-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), MANOEL BELARMINO IZIDORO NETO - CPF: 531.818.671-87 (APELANTE), MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - CPF: 570.134.461-49 (ADVOGADO), SIGUEO JORTEZ NAKATA - CPF: 006.235.791-38 (APELANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E APÓS A IIMPUGNAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DA MERA ALEGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS -

COMPROVAÇÃO DO VEÍCULO CAUSADOR DA SUCESSÃO DAS COLISÕES POR MEIO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INFORMAÇÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE – DISTÂNCIA SEGURA NÃO MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO CORPO NEUTRO ÀQUELE QUE DEU CAUSA AO SINISTRO – INVOLUNTARIEDADE NÃO CONSTATADA - CULPA CARACTERIZADA – APELOS DESPROVIDOS.

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando há elementos de provas documentais suficientes ao deslinde da causa, distribuindo-se a justa tutela jurisdicional, de modo que se mostra necessária a produção de prova testemunhal.

Não deve lograr êxito a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais forem hábeis para confrontar os fundamentos da sentença.

Segundo a Constituição Federal Brasileira, é garantida a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem o estado de hipossuficiência econômica/financeira, ainda que momentânea, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de outros elementos de prova, capazes de demonstrar a dificuldade financeira mencionada; sobretudo quando houve oportunidade de fazê-lo.

Em havendo sucessão de colisões entre veículos no trânsito, impõe-se àquele que, comprovadamente, foi o responsável pelo sinistro assumir às responsabilidades em face aos demais envolvidos, não se aplicando a ele a Teoria do Corpo Neutro; mas sim aos que involuntariamente se envolveram no acidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MANOEL BELARMINO IZIDORO NETO
e por
SIGUEO JORTEZ NAKATA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito
n.
1044408-89.2019.8.11.00,
ajuizada por
LIBERTY SEGUROS S/A
(Apelada) em desfavor dos Requeridos/Apelantes,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos e
CONDENOU
o réu
Sigueo Jortez Nakata
ao pagamento para a parte autora de
danos materiais
,
no valor de R$ 18.553,10, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso; e, ainda,
CONDENOU
o segundo réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O primeiro Apelante,
MANOEL BELARMINO IZIDORO NETO
, em síntese, defende a reforma da sentença, insurgindo-se somente no que diz respeito ao indeferimento da justiça gratuita em sentença.

Menciona que não teve oportunidade de, antes da sentença, provar que não possui condições financeiras para arcar com o ônus de sucumbência, pois é micro empresário individual – prestando serviço de aulas de violão e guitarra, em escola de música para crianças e adultos interessados em aprender a tocar os mencionados instrumentos musicais.

Argumenta que “(...)
O Apelante quando da citação na ação originária, deixou justamente por falta de recurso, para procurar um advogado já no final do prazo de contestação, fato esse que observando o dia da juntada de defesa nos autos originários foi o dia 26/05/2021, ou seja, último dia do prazo da contestação. Portanto, não houve tempo hábil para providenciar documentos comprobatórios para provar as alegações de hipossuficiente do Requerido Manoel Ora Apelante. Na sentença a quo foi a única vez que a Respeitável Magistrada se referiu a justiça gratuita, não tendo o Apelante em nenhum momento processual possibilidade de atender aos pressupostos elencados em lei”.

Defende que “(...)
A assistência judiciária gratuita só pode ser negada pelo juiz se houver elementos nos autos que indiquem a falta de critérios legais para a concessão do benefício e depois de intimado o requerente para comprovar a alegada hipossuficiência, conforme previsto nos artigos 98 e 99, caput, do Código de Processo Civil. O entendimento é da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça ao afastar decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou a gratuidade sem que fosse dado prazo para a empresa solicitante comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Julgado abaixo retrata o presente caso. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PELO EXEQUENTE. NEGADA NA ORIGEM. ELEMENTOS ENCARTADOS NOS AUTOS QUE JUSTIFICA A CONCESSÃO DA BENESSE. RECONHECIMENTO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESO Á JUSTIÇA COM INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o INCISO LXXIV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL.. TJ SC, Agravo de Instrumento. 4018132- 33.2019.8.24.0000 de Criciúma, Desembargador Luiz Felipe Schuch, 4o Cãmara Direito Civil, Publicado em 28/05/2020”.

Pede provimento do recurso “(...) a fim de reformar a decisão Recorrida somente no quesito Justiça Gratuita, para que seja concedido o benefício do artigo 98 e s.s do CPC, e da lei 1.060/50 ao Apelante Manoel Belarmino Izidoro Neto, nos termos da declaração de pobreza juntada nos autos originários e documentos juntados na presente com base no artigo 435 do CPC”.

O segundo Apelante,
SIGUEO JORTEZ NAKATA
– por sua vez, afirma que “(...)
A apelada ajuizou ação de ressarcimento de danos causados em acidente de trânsito, em face do requerido Sigueo e outro, arguindo que houve um abalroamento entre 04 veículos e que na qualidade de segurada dos dois primeiros veículos, arcou com os danos causados”; que “(...) Diante disso, a apelada (seguradora) buscou judicialmente ser ressarcida pelos prejuízos financeiros suportados, arguindo que o apelante (condutor do veículo 4) também deve ser responsabilizado, já que colidiu na traseira do veículo 03 e este por sua vez foi projetado para frente colidindo com os veículos 02 e 01”.

Defende que “(...) não teve qualquer responsabilidade pelo acontecimento do sinistro, sendo também uma vítima da imprudência dos veículos 01 e 02, tendo inclusive arcado sozinho com os danos causados no seu veículo, devendo a presente ação ser julgada totalmente improcedente”.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa e pede a anulação da sentença, pois foi requerida a produção de provas, entretanto o Magistrado julgou antecipadamente a lide, condenando o Requerido/Apelante ao pagamento de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso.

Frisa a ausência de culpa do recorrente, e que ainda que seja dever do motorista guardar uma distância segura do veículo que está à sua frente, inobstante não haja regulamentação sobre qual seria essa distância, já que deve ser levado em consideração o modelo do veículo, tráfego, pista molhada, iluminada, etc”, no caso de colisões sucessivas e independentes, o condutor do último veículo envolvido que se choca com o que estava a sua frente não deve ser responsabilizado pelos danos do primeiro impacto, mas sim apenas o veículo causador da primeira colisão, em virtude da Teoria do Corpo Neutro.

Diz que tal teoria se aplica, pois “(...) O veículo 02 foi o responsável pela primeira colisão, pois ao trafegar sem o devido cuidado, não viu quando o veículo 01 freou e, por não guardar uma distância segura, colidiu fortemente na traseira dele, ocasionando o engavetamento com os demais veículos que seguiam atrás (veículos 03 e 04). Embora o veículo do apelante (veículo 04) tenha colidido no veículo 03 que, por sua vez, colidiu na traseira do veículo 02, sua responsabilidade resta afastada por se tratar de corpo neutro, sendo certo que a culpa presumida pelo sinistro é do veículo que deu causa a primeira colisão, ou seja, o veículo 02”.

Assevera que há provas de que o veículo 02 foi o responsável pela primeira colisão, sendo este também o culpado pelo engavetamento dos demais veículos. E que “(...) Pelos danos causados na frente do veículo 02, verifica-se que este não estava dentro do limite de velocidade permitida no local e tampouco a uma distância segura do veículo 01. Outrossim, é possível concluir pelas fotografias que seguem anexos que a traseira do veículo 02 (classic) praticamente não teve danos. Ora, como o apelante, condutor do veículo 04 teve responsabilidade na colisão do veículo 02 na traseira do veículo 01 se a traseira do veículo 02 sequer teve danos significantes? É óbvio que houve um engavetamento e que todos os veículos envolvidos colidiram na traseira dos veículos que estavam à sua frente, porém, o veículo 04 (dirigido pelo requerido Sigueo) não teve responsabilidade nos danos causados nos veículos 01 e 02, caso contrário a traseira do veículo 02 estaria toda danificada, assim com a frente do veículo 03, o que não ocorreu”.

Requer o provimento do recurso “(...) a fim de declarar nula a sentença que julgou antecipadamente o pedido postulado pela recorrida, tendo em vista que o recorrente teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que não foi-lhe oportunizado o direito de produzir provas, especialmente a oitiva de testemunhas que presenciaram o acidente ou subsidiariamente para julgar improcedente a ação, ante a ausência de dolo e culpa do apelante no acidente”.

Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, a Apelada suscita preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Defende a inocorrência de cerceamento de defesa e sustenta que os Apelantes deixaram de juntar provas da hipossuficiência financeira, acarretando o indeferimento do pedido. No mérito, pugna pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA arguida por SIGUEO
JORTEZ NAKATA

Não merece lograr êxito esta preliminar, pois não há necessidade de produção de prova testemunhal para o deslinde da causa. Os documentos existentes (provas documentais, sobretudo o Boletim de Ocorrência) são suficientes para que o Juízo distribua a tutela jurisdicional, julgando antecipadamente a lide.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL arguida por LIBERTY SEGUROS S/A

Também não merece prosperar esta preliminar, pois os recursos interpostos são aptos a colocar os termos da sentença em confronto. Ou seja, as razões dos apelos se mostram suficientes a contrapor a fundamentação utilizada na sentença.

A propósito:

“
DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES - AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS SONEGADOS - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - SITUAÇÃO QUE INDICA CAPACIDADE DA PARTE DE CUSTEAR O PROCESSO SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO - INEXISTÊNCIA - INÉPCIA RECURSAL - INOCORRÊNCIA - DESERÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OBSERVÂNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - BEM SONEGADO - VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA - CIÊNCIA DO AZUIZAMENTO DA DEMANDA, NO CURSO DA UNIÃO - RECURSOS DEPROVIDOS.

- Quando a sentença preenche os requisitos mencionados no artigo 489 do Código de Processo Civil, estando presentes, de forma clara e objetiva, as razões de convencimento, não há como falar em nulidade.

- Se a prova requerida pela parte não se mostra relevante para a solução do litígio, não se avista cerceamento de defesa no ato do magistrado que encerra a instrução independente da respectiva produção.

- O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido àquele que alegar a incapacidade do custeio das despesas processuais, sendo que o indeferimento do pedido só se justifica quando surgirem, nos autos, elementos que descaracterizem, de forma inequívoca, o alegado estado de hipossuficiência econômica judicial.

- Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da primeira apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, quando a apelante se contrapõe, de forma fundamentada, ao que restou decidido pelo magistrado.

- Bens sonegados são aqueles que, embora devessem ser partilhados, não o foram, em razão de ocultação daquele que estava em sua administração.
- Constatado que, quando da partilha, a parte autora já tinha ciência do ajuizamento da ação trabalhista pelo réu, durante a união, não há como falar em sobrepartilha dos valores recebidos, porque eles não se inserem no conceito de bens sonegado s. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.140795-0/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/08/2022, publicação da súmula em 19/08/2022)
(destaquei
)

Diante disso,
REJEITO
também essa preliminar.

É como voto.

V O T O – MÉRITO.

O objeto destes apelos consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito
n.
1044408-89.2019.8.11.00,
ajuizada por
LIBERTY SEGUROS S/A
(Apelada) em desfavor dos Requeridos/Apelantes,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos e
CONDENOU
o réu
Sigueo Jortez Nakata
ao pagamento para a parte autora de
danos materiais
,
no valor de R$ 18.553,10, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso; e, ainda,
CONDENOU
o segundo réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

- Recurso interposto por
MANOEL BELARMINO IZIDORO NETO.

Primeiramente, defiro o benefício da gratuidade em sede recursal, pois o objeto da apelação é justamente o indeferimento do benefício pelo Juízo sentenciante.

Pois bem.

Vê-se que a única insurgência deste apelo se refere ao indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Todavia, posiciono-me, desde logo, pelo desprovimento do recurso.

Verifica-se que o Apelante, na condição de requerido, em sede de contestação alegou hipossuficiência econômica/financeira, asseverando ser professor de música, de modo que não teria condições de arcar com as custas e despesas processuais; e buscando comprovar suas alegações,
juntou nos autos a declaração de hipossuficiência e nada mais
. E, mesmo após a impugnação ao pedido pela parte adversa, permaneceu sem trazer qualquer outro elemento que demonstrasse a hipossuficiência mencionada, salientando-se que o Requerido/Apelante foi intimado para produzir provas que entendesse necessárias e também indicar objetivamente os fatos que desejasse demonstrar; todavia, não o fez, até que adveio a sentença recorrida, que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Frise-se que me filio à corrente que entende que a simples declaração de hipossuficiência financeira/econômica não se mostra suficiente ao deferimento da benesse, à luz do preceito constitucional (
5o, LXXIV, da Constituição Federal).

É importante registrar que a decisão atinente à justiça gratuita possui natureza precária, pois é perfeitamente possível a alteração da situação econômica/financeira da parte. No caso, houve insurgência da seguradora/apelada, que rebateu o pedido de gratuidade do Apelante, formulado em contestação; e, após isso, mesmo intimado, não trouxe o requerido/apelante qualquer outro elemento de prova de suas alegações, de modo que não há como albergar a tese de que não houve tempo hábil para providenciar documentos comprobatórios para provar as alegações de hipossuficiência.

Diante disso, considera-se escorreita a fundamentação do Juízo sentenciante quando da prolação da sentença, ao concluir que caberia à parte, nos termos do artigo
5o, LXXIV, da Constituição Federal, comprovar a insuficiência de recursos, a fim de ser beneficiado pela gratuidade da justiça.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão de que foi concedido ao Apelante os benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal.

É como voto.

- Recurso interposto por
SIGUEO JORTEZ NAKATA.

Em síntese, o recorrente alega que
não teve qualquer responsabilidade pelo sinistro; que também foi vítima da imprudência dos veículos 01 e 02, tendo inclusive arcado sozinho com os danos causados no seu veículo, devendo a presente ação ser julgada totalmente improcedente. Defende, ainda, a aplicação da Teoria do Corpo Neutro.

No que tange à pretensão de declaração de ausência de culpa do Apelante no sinistro, considero-a descabida, pois há elementos probatórios que demonstram sua culpabilidade, eis que foi ele, conduzindo seu veículo deu início às colisões, de modo que, em seu favor não se pode utilizar a Teoria do Corpo Neutro – que favorece apenas àqueles que se envolvem na cadeia de abalroamento, todavia, sem dar qualquer causa ao sinistro. É justamente o contrário do ocorrido – ou seja, o veículo conduzido pelo Apelante
SIGUEO deu causa à sucessão de colisões.

Isso ficou demonstrado nos autos, conforme bem apontado pela sentença:

“(...)
Ressai dos autos, que os veículos seguiam pela Avenida do Miguel Sutil, quando o carro (V1 Jeep), freou bruscamente, causando o engavetamento. Observa-se que no Boletim de Ocorrência, onde foram ouvidos dois envolvidos, afirmaram a mesma sequencia de fatos.

A dinâmica dos fatos é incontroversa e tratando-se de uma espécie de engavetamento,
mantém-se a presunção de culpa daquele que teria dado causa às sucessivas colisões
.

Pelo que se verifica do BO, o V1 freou bruscamente, fazendo com que o veículo segurado (V2) igualmente freasse conseguindo estabilizar seu veículo sem bater na traseira do V1. Contudo, o V4 colidiu no V3 causando o impacto no V2, que busca o ressarcimento dos danos causados.

A despeito dos argumentos lançados pelos requeridos, razão não assiste ao segundo requerido (
Sigueo Jortez Nakata)
vez que causou o engavetamento ao não conseguir frear seu veículo. Mesmo tendo o V1 freado bruscamente, o V2 conseguiu estabilizar seu veículo sem colidir, sendo que o V4 bateu no V3, que em sequencia colidiu no veículo segurado pela autora.

Nessa toada, não está comprovado nos autos o fato da freada do V1 efetivamente ocasionou as colisões. Vislumbra-se, no máximo, que pode ter contribuído para o acontecimento do engavetamento, não sendo possível ao certo afirmar que foi a colisão determinante, uma vez que o condutor que seguia logo após (V2) conseguiu frear seu veículo a tempo de evitar a colisão, o que não ocorreu com o V4.

Aqui é de se registrar a aplicabilidade da necessidade de se guardar distância regulamentar entre os veículos quando estão em movimento, eis que tal determinação é obrigatória quando os veículos estão trafegando, quando se exige que o veículo que segue atrás guarde distância do outro que segue à frente, além da necessidade de conduzir o veículo com toda a atenção, de modo que, em havendo qualquer imprevisto, tenha condições de frear e evitar a colisão.

Nas hipóteses de colisões sucessivas de veículos (engavetamento), deve-se imputar a responsabilidade pela reparação dos danos ao motorista que conduzia o veículo que deu início à série de colisões, uma vez que os demais veículos encontram-se acobertados pela teoria do corpo neutro, como é o caso do V2 e do V3.

Repiso o que fora registrado pelo segundo requerido no momento de elaborar o Boletim de Ocorrência:

(...) logo em seguida eu colidi em sua traseira devido a sua freada brusca, fazendo com que o mesmo colidisse na traseira do V2
e este, colidisse na traseira do V1
(
Sigueo Jortez Nakata-id. 24618523
).

Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de
ser presumível a culpa daquele que colide na traseira de outro veículo
, exceto quando demonstrado outros fatores de influência no acidente ou prova em sentido contrário (...)”.

Portanto, ficou configurado que o Apelante foi o primeiro a causar o sinistro – deixando de manter a distância devida – e fazendo com que os demais veículos, de maneira involuntária fossem engavetados.

No tocante à gratuidade da justiça em primeiro grau, posiciono-me de maneira idêntica ao disposto no primeiro apelo: - no sentido de que o
Apelante, na condição de requerido, em sede de contestação alegou hipossuficiência econômica/financeira, e trouxe declarações de imposto de renda e mais nada.

E, mesmo após a impugnação ao pedido pela parte adversa, permaneceu sem trazer qualquer outro elemento que demonstrasse a hipossuficiência mencionada. Requereu a produção de prova testemunhal e só. Saliente-se que o Requerido/Apelante foi intimado para produzir provas que entendesse necessárias e também indicar objetivamente os fatos que desejasse demonstrar; todavia, não defendeu novamente o direito da gratuidade, nem trouxe qualquer outra prova que demonstrasse a situação de hipossuficiência, ainda que momentânea, até que adveio a sentença recorrida e indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Posiciono-me pela aplicação do preceito constitucional (
5o, LXXIV, da Constituição Federal).

Com esses apontamentos, também
NEGO PROVIMENTO
a este recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, eis que não houve condenação a esse título, em relação a esta parte em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023